Tribunal: TJES
Processo: 5002785-95.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002785-95.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA FRAGA ARCARI e outros (3)
RECORRIDO: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DO MANDATO DE FORMA UNILATERAL PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE NÃO A MERA INSCRIÇÃO DO AUTOR EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DO ACIDENTE EM MARIANA-MG. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA CLÁUSULA PENAL IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que prestou serviços advocatícios junto ao requerido para entrada em processo de indenização junto a Fundação Renova, onde alega ter realizado todo o trâmite inicial administrativo. Todavia, alega que o requerido injustificadamente revogou o mandato e constituiu novo patrono.

Requereu a autora a condenação do requerido ao pagamento de valor correspondente à cláusula penal prevista no contrato em razão da rescisão e correspondente à integralidade dos honorários que lhe seriam devidos sobre o montante indenizatório, qual seja, 10% (dez por cento).

Em sede de sentença o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo como nula a cláusula penal. Considerou, também, que a atuação dos autores restringiu-se ao protocolo administrativo e, ainda, que a tramitação do pedido em relação ao autor ficou paralisada por pendências documentais a cargo dos autores.

No recurso inominado de ID (3674780)a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pelo trabalho desempenhado até o momento da revogação do mandato.

Entretanto, não prosperam as razões recursais.

Primeiramente, o trabalho desenvolvido pelos autores, como bem apontou o Juiz sentenciante, consubstanciou-se no mero protocolo de habilitação do autor para recebimento de indenização em razão do acidente ocorrido em Mariana-MG.

De outro turno, observou o magistrado que o requerimento não teve o regular andamento em razão das pendências que os advogados deveriam resolver.

Desse modo, além do requerido não ser obrigado a manter o vínculo contratual, há evidências de que a rescisão derivou da não tomada das providências por parte dos profissionais, de modo que a aplicação da cláusula penal é de todo indevida.

Em seus fundamentos, o magistrado sentenciante assim enunciou:

“Assim, restando comprovado que a atuação dos autores não ultrapassou o protocolamento do pedido administrativo, bem como tendo em vista a revogação do mandato ainda na fase inicial do referido pedido, o julgamento improcedente do pedido inicial é medida que se espera, face a falhas na prestação do serviço e nulidade do Parágrafo Único, da Cláusula Segunda, do Contrato firmado entre as partes.”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.